Tribunal: TJDFT
Processo: 0739519-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739519-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: DADIEL ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelos executados, DISTRITO FEDERAL e IPREV/DF, contra decisão que, em cumprimento de sentença proposto por DADIEL ALVES DA SILVA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (autos no 0704759-08.2021.8.07.0018), rejeitou a impugnação apresentada pelos ora agravantes. Em suas razões recursais, os executados agravantes salientam que, nos termos da decisão recorrida, a aplicação da taxa Selic deveria se dar sobre o montante do débito (principal + correção + juros), e não apenas do principal corrigido (principal + correção). Sustentam que, dessa forma, há nítido equívoco quanto à aplicação da SELIC, uma vez que ela já engloba os juros e a correção monetária; portanto, a incidência cumulada da SELIC com juros configuraria repetição de juros sobre um mesmo débito, causando indevida majoração dos valores discutidos. Ponderam que existem diversos precedentes do STJ e STF segundo os quais a incidência da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. Arrazoam que, por ser um índice composto, servindo como indexador de correção monetária e juros moratórios, veda-se que haja a sua incidência sobre juros, prática que acarreta o anatocismo. Expõem que o artigo 22 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça trata apenas da atualização da conta do precatório do crédito não tributário, não sendo aplicável às condenações em processos de conhecimento, como é o caso. Consideram que merece reparo a decisão recorrida, que determina a cumulação da SELIC com juros por aplicar, de modo indevido, o artigo 22 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, que trata da atualização apenas dos precatórios e não nas condenações envolvendo a Fazenda Pública. Ao final, requerem o conhecimento e provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada, determinando que a SELIC incida apenas sobre o principal corrigido (principal + correção), e não sobre o principal corrigido mais juros. Isento de preparo. É o relatório. Decido. Apesar de indicarem, na pág. 1 da petição recursal, que se trata de “agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo” (id 64206270), os agravantes não teceram qualquer argumentação específica acerca dos requisitos necessários para tanto, com fundamento nos artigos 300 e 995, parágrafo único, c/c 1.019, I, todos do CPC, notadamente a plausibilidade das alegações (fumus boni juris) e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) no caso em concreto. Assim, as questões arguidas no agravo serão dirimidas por ocasião do julgamento pelo Colegiado, que é o juízo natural do recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo em seu efeito devolutivo. Comunique-se. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora